Tribunal: TJSP
Processo: 2213503-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Decisão agravada que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de compelir a ré, ora agravante, ao reestabelecimento da conta de WhatsApp de titularidade da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 – Inconformismo – Descabimento – A tese de ilegitimidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização – Decisão agravada que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para o fim de compelir a ré, ora agravante, ao reestabelecimento da conta de WhatsApp de titularidade da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00 – Inconformismo – Descabimento – A tese de ilegitimidade não comporta guarida – Agravante que faz parte do mesmo grupo econômico do WhatsApp, não podendo apresentar-se como grupo econômico único, mas pretender furtar-se ao cumprimento de ordens judiciais, ao argumento de autonomia entre as empresas – Inteligência do disposto no art. 11 do Marco Civil da Internet – Precedentes - Alegações de violação dos termos de uso que se mostram genéricas, incapazes de afastar a verossimilhança das alegações da agravada – Multa cominatória – Excesso não constatado – Valor eleito (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 50.000,00) que se mostra irrisório se comparado ao poderio econômico da agravante – Ordem facilmente exequível – Precedentes - Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.